Tribunal: TRF3
Processo: 5248755-39.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
28/689)

5248755-39.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5248755-39.2020.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ANTONIO CHAVES HONORIO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CESAR COELHO - SP196531-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Em virtude da sucumbência experimentada pela autarquia, resta mantida a condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5248755-39.2020.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CESAR COELHO - SP196531-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: JOSE ANTONIO CHAVES HONORIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 337143686 que, em ação de natureza previdenciária, de ofício, anulou a r. sentença de 1o grau, por se tratar de provimento condicional, restando prejudicado o apelo da autarquia, e, com supedâneo no art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer o período de labor especial do autor de 12/03/1987 a 12/04/1999, bem como contabilizar os períodos de recolhimento como autônomo ou contribuinte individual de 01/09/1999 a 29/02/2004, 01/04/2004 a 30/06/2005, 01/08/2005 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 01/06/2007, 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 01/07/2009, 01/03/2010 a 01/05/2010, 01/03/2011 a 01/09/2012, 01/11/2012 a 30/11/2012 e de 01/02/2013 a 01/03/2013 e a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (18/05/2018), determinando que os efeitos financeiros do benefício obedeçam ao quanto decidido no julgamento do Tema no 1.124 do STJ, acrescidos os valores em atraso de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de verba honorária.

Em suas razões recursais de ID 358140905, sustenta o INSS, em síntese, a falta de interesse de agir da parte autora, diante da apresentação em juízo de documentos que não foram apreciados administrativamente, em especial considerando a nova redação do Tema 1.124/STJ, pendente de julgamento, de maneira que caberia o sobrestamento ou a extinção do feito, sem resolução de mérito. Requer, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda, e a alteração da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da vigência da EC no 136/25. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão agravada, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 362848602).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023).

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o INSS que o feito deve ser sobrestado ou extinto sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista a apresentação de documentação em juízo que não fora apreciada administrativamente.

Com efeito, conforme já salientado na decisão agravada, em sessão de julgamento realizada em 22/5/2024, a Primeira Seção do C. STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." (acórdão publicado no DJe de 29/5/2024).

Assim, ante a necessidade de análise prévia acerca do interesse de agir, instada pela questão de ordem acolhida, passo a transcrever, uma vez que de todo oportuno, a tese decidida no Tema 350 do C.STF:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Assim, considerando que, no caso dos autos, o INSS apresentou resistência ao pedido inicial da parte autora, protocolando, tempestivamente, contestação onde se insurge quanto ao mérito da demanda (ID 131924923), resta configurado o interesse de agir no presente caso.

VERBA HONORÁRIA

Em virtude da sucumbência experimentada pela autarquia, resta mantida a condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme delineado na decisão agravada, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Como salientado na decisão agravada, no que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias."

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Em virtude da sucumbência experimentada pela autarquia, resta mantida a condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão